Tribunal: TJSP
Processo: 2171385-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171385-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são impetrantes JOSE
PEDRO SAID JUNIOR, PAULO ANTONIO SAID e GABRIEL MARTINS FURQUIM e
Paciente GILBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, formulada em favor de GILBERTO DA
CONCEIÇÃO JÚNIOR, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42012
HABEAS CORPUS No 2171385-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: JOSÉ PEDRO SAID JUNIOR
PAULO ANTONIO SAID
GABRIEL MARTINS FURQUIM
PACIENTE........: GILBERTO DA CONCEIÇÃO FURQUIM
ORIGEM............: COMARCA DE VALINHOS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora BIANCA VASCONCELOS COATTI)

Os doutores JOSÉ PEDRO SAID JUNIOR, PAULO
ANTONIO SAID e GABRIEL MARTINS FURQUIM
Advogados,
impetram habeas corpus em favor de GILBERTO DA CONCEIÇÃO
JÚNIOR, com pedido de liminar, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo de Direito da Comarca de Valinhos que, nos autos de Processo
Crime no 1501439-79.2020.8.26.0548, instaurado por infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, converteu sua prisão em flagrante delito em
preventiva e indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, sem a devida
fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao processo
em liberdade; mesmo diante do risco a que está submetido, diante da
pandemia do Covid-19, por que passa o país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
Sustentam, os Impetrantes, que o Paciente “... é portador de
Beta-talassemia (CID10 D56.01), necessitando de transfusões de sangue, por
tempo indeterminado, de rigoroso tratamento medicamentoso e de
acompanhamento inter e multidisciplinar ...” e, por conta disso, requereram
pedido de prisão domiciliar, porém, foi indeferido pela autoridade indigitada
coatora.
Ressalta que “... a respeitável decisão sofre de manifesta
ilegalidade e desproporcionalidade sanável pela concessão de prisão
domiciliar, especialmente neste momento de crise pandêmica, a fim de que o
paciente aguarde preso em domicílio o julgamento da ação penal ...”.
Aduz que “... ao contrário do que entendeu a respeitável
decisão, todos estes fatores colocam o paciente no grupo de risco ou de
vulnerabilidades para infecção pelo novo coronavírus, a COVID-19, na
medida em que 'paciente com defeitos na hemoglobina esteja mais pré-
disposto a complicações', de modo a exigir cuidados especiais e
redobrados ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar
(fls. 01/16).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 89/92).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda de
Informações e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido
de denegação do presente writ (fls. 96/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Constato que foi impetrado, em favor do Paciente, o Habeas
Corpus no 2118475-80.2020.8.26.0000, julgado em Sessão permanente e
virtual realizada aos 24.06.2020, no qual proferi o Voto no 41366, acolhido
por unanimidade, nos seguintes termos:
“VOTO No 41366
HABEAS CORPUS No 2118475-80.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ROQUE ALEXANDRE MENDES

PACIENTE.......: GILBERTO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
ORIGEM..............: COMARCA DE VALINHOS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora BIANCA VASCONCELOS COATTI )
O doutor ROQUE ALEXANDRE MENDES Advogado,
impetra habeas corpus em favor de GILBERTO DA CONCEIÇÃO
JÚNIOR, com pedido de liminar, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da Comarca de Valinhos que, nos autos de
Processo Crime no 1501439-79.2020.8.26.0548, instaurado por infração
ao art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, converteu sua prisão em flagrante
delito em preventiva e indeferiu seu pedido de liberdade provisória, sem a
devida fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder
ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
Sustenta, o Impetrante, que foi pleiteada a liberdade
provisória do Paciente, eis que é portador de doença crônica, necessitando
de '... acompanhamento hospitalar permanente, medicação diária e
transfusões de sangue periódicas ...'.

Ressalta que o Paciente '... é tecnicamente primário, tem
residência fixa, possui ocupação lícita (serralheiro) e hoje em função da
pandemia do COVID-19 é um sério candidato a ser contaminado e poder vir
a óbito pelas suas necessidades de saúde ...'.

Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, para que seja reconhecido o seu direito de
responder ao processo em liberdade, expedindo-se Alvará de Soltura, ou, se o
caso, que seja concedida a prisão domiciliar (fls. 01/13).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 151/153).
Houve pedido de Reconsideração por parte do Impetrante,
porém este Relator manteve o Indeferimento da liminar por seus próprios
fundamentos.
Dada à peculiaridade da situação atual, foram dispensadas
as Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido de denegação da ordem (fls. 170/177).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
/É o relatório.
O Paciente foi autuado em flagrante delito por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 28 de maio de 2020,
trazia consigo, para fim de tráfico, 300g de maconha, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além da
quantia de R$ 400,00 em dinheiro, e teve sua prisão preventiva
decretada, por força de conversão, para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal.

As rr. decisões que converteu sua prisão em flagrante em
prisão preventiva (fls. 130/132) e que indeferiu o pedido de liberdade
provisória (fls. 178/179) encontram-se devidamente fundamentadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao
prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes
dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade
mediante pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a
concessão do benefício quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa que aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria
norma, e assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do
benefício nos casos de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o
tráfico de drogas, uma vez que a própria Carta Magna dispõe que tais
crimes são inafiançáveis. Interpretação em sentido contrário orientaria,
inclusive, para inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se
consideraria a possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente
definidos como inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada
altera entendimento já vigente de impedimento da concessão do
benefício para crimes dessa natureza, até porque a referida proibição
deriva da interpretação de dispositivo constitucional que impõe a
inafiançabilidade destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma
alteração na redação da lei, já considerada redundante na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de
tráfico de drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da
concessão deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela
embasando-se o dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo
prevalecer o entendimento nele descrito, que impede a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas, com fundamento
inclusive no princípio da especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
'PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO
DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade
provisória pretendida não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence;
'HC' 86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso;
'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;
'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da
L. 8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e
liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -,
essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que
da 'proibição da liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence,
DJ 27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386,
2a T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086,
1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com
efeito, há ressalva expressa no sentido de que a proibição de
liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas
corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa em
flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência
dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa
aduzia que a paciente teria direito à liberdade provisória,
bem como sustentava a inocorrência dos requisitos para a
prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento
para denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida
Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela
Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no art. 44
da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere
explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo
com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são inafiançáveis os
crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o, II, da
Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional'
('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade
provisória, se a prisão decorre de expressa determinação
legal. 'Writ' denegado." ('HC' no 136276/MG
Quinta
Turma Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO
INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À
CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE DECORRE A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF
PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira Seção
desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da
Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou
equiparados, como no caso, constitui fundamento suficiente
para a não-concessão da liberdade provisória ('HC'
76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes
é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência
deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-
se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos
no mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
'"HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA.
VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA
JUSTIFICAR
O
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória
disciplinada no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só,
motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu
na Lei n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a
disciplina dos crimes de tráfico, é especial em relação à Lei
n.o 11.464/07, inexistindo, portanto, qualquer antinomia no
sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis derrogat legi
generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte
conhecida, denegada a ordem.'
(HC no 11.4400/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA
VAZ, j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
'“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA EM CASOS DE CRIMES
HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos
e
equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90
atendeu
o
comando
constitucional,
ao
considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis delitos que a Constituição da República

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc.
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico
de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou
equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o,
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44 da Lei n.
11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão de liberdade
provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
('HC' no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09
p. 1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO
DA
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTE,
ASSOCIAÇÃO
PARA
FINS
DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À
PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE
ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há
proibição legal para a concessão da liberdade provisória em
favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de drogas
(art. 44, da Lei n 11.343/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela
Lei no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da
Lei no 11.343/06, eis que esta se refere explicitamente à
proibição da concessão de liberdade provisória em se
tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente
('HC'
92.723/GO,
rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJ 11.10.2007; 'HC' 92.243/GO, rel., Min.
Marco Aurélio, DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
4. 'Habeas corpus' denegado."
(HC no 94.661/SP Segunda Turma Rel. Min. ELLEN
GRACIE, j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008
p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em decretar a prisão preventiva do Paciente em preventiva, afinal,
foi processado pela prática de crime de tráfico de drogas, havendo,
portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do quanto
previsto no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no
sentido de que '... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins ...', e uma vez proibindo
expressamente a liberdade provisória mediante fiança, como também o faz
a Constituição Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não
admite o benefício sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06,
que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas, mantenho meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos
eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM
BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma proibitiva do
benefício, afinal, como por eles destacado, '... a criminalidade que paira
no país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...', sendo que
'... foi uma opção do legislador constituinte dar um basta no tráfico de
drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a
liberdade provisória ...', ademais, '... os representantes do povo brasileiro e
os representantes dos estados, deputados federais e senadores, percebendo
a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas ...'
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
E, no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se
que os estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos,
não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a
fim de preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles
que trabalham ali. Necessário, portanto, muito critério e cautela. É o que
o momento requer.
Ademais, não passa despercebido que o Paciente não
respeitou o período de calamidade pública decorrente da pandemia, não se
dignou, como recomendado, ao isolamento social, expondo-se por sua
conta e risco a eventual contágio, optando, ao que consta, à prática da
mercancia ilícita, em situação de segurança já fragilizada.
..., vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
'A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal' (HC no 567.408-RJ).
Por fim, como bem consignou na r. decisão guerreada
(fls. 117/119, autos de origem), '... Imprescindível, assim, a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, mormente considerando sua
reincidência, a quantidade das drogas apreendidas, bem como a
considerável soma em dinheiro, exigindo a resposta mais gravosa do
Estado, qual seja, a segregação cautelar. Ademais, as circunstâncias da
infração indicam que as medidas em meio aberto não são suficientes para
a garantia da ordem pública, sendo insuficientes, no caso, as medidas
cautelares diversas da prisão. Ademais, não obstante o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no HC no 118533,que por maioria e nos
termos do voto da Relatora, concedeu a ordem para afastar a natureza
hedionda do tráfico privilegiado de drogas, é certo que somente quando da
análise do mérito, poderá ser verificado se o réu se dedica a atividade
criminosa ou integra associação criminosa...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2171385-84.2020.8.26.0000
&

Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente GILBERTO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR,
qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino do Processo
Crime no 1501439-79.2020.8.26.0548 Comarca de Valinhos, contra ele
proposto ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus é justamente uma mera reiteração do quanto alegado nos autos acima
indicados, não se constatado nenhum fato novo que milite em favor do
Paciente, não comportando a pretensão, conhecimento, também por este
motivo.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, formulada em favor de GILBERTO DA CONCEIÇÃO
JÚNIOR, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)